Tribunal: TJDFT
Processo: 0704777-47.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AVÓ MATERNA. MÃE FALECIDA. DIREITO DA CRIANÇA. MELHOR INTERESSE. REGIME DE CONVIVÊNCIA COM O GENITOR. FIXAÇÃO.
1. Nos termos do artigo 33, §§ 1o e 2o do Estatuto da Criança e do Adolescente, a guarda de menores, via de regra, constitui providência inicial nos processos de tutela e adoção, mas também pode ser deferida de forma excepcional, fora das hipóteses de tutela ou adoção, desde que tenha por objeto atender a situações peculiares ou suprir a falta eventual dos pais.
2. Nos termos do artigo 1.634 do Código Civil, o poder familiar dos filhos é exercido com exclusividade pelos pais, de forma que, havendo pai vivo e plenamente capaz para tal poder familiar, não se pode impedir seu exercício.
3. Os artigos 19, 22 e 25 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90) preceituam ser direito da criança ser criada e educada no seio de sua família natural, a qual é composta precipuamente pelos pais e seus descendentes.
4. A necessidade de ajuizamento de outra ação para definição do regime de convivência se mostra contrária ao princípio do melhor interesse da criança, que tem o direito de ser criada no seio de sua família natural, de modo que, ainda que tenha havido a inércia processual do réu apelante, poderia ter sido fixado o regime de convivência sugerido pela autora.
5. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.